Tribunal: TJSP
Processo: 1501692-51.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO - Crime praticado mediante rompimento de obstáculo - Autoria e materialidade bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Desistência voluntária - Não ocorrência - Pena e regime prisional aberto adequados - Recurso não provido, correção, de ofício, da pena pecuniária aplicada, por evidente erro material em seu cálculo.